Tribunal: TJBA
Processo: 8003183-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003183-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACACIA RIBEIRO SANT ANA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003183-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ACACIA RIBEIRO SANT ANA e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.